Tribunal: STF
Processo: HC 257470
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CIÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO EM NOME DO PATRONO CONSTITUÍDO: SUFICIÊNCIA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o Ministro Presidente não conheceu do Agravo em Recurso Especial nº 2.866.593/DF (e-doc. 4).  



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 1 ano, 11 meses e 16 dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 19 dias-multa, ante a prática do crime do art. 168, § 1º, inc. III, do Código Penal (apropriação indébita majorada). 



    3. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná negou provimento ao recurso de apelação formalizado pela defesa. Recurso especial foi obstado na origem, seguindo-se à formalização do citado agravo direcionado ao STJ, que resultou no ato coator impugnado. A condenação transitou em jugado em 25/03/2025.



    4. Neste habeas corpus a impetrante aponta a existência de nulidade ante a ausência de intimação do paciente ou da defesa constituída da decisão que não conheceu do agravo em recurso especial. Afirma violado o disposto no art. 392, inc. II, do CPP.



    5. Requer, em âmbito liminar e no mérito, a anulação da certificação do trânsito em julgado, determinando-se a reabertura do prazo recursal.



    É o relatório.



    Decido.  



    6. De início, observa-se que o título condenatório transitou em julgado. A jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de ilegalidade manifesta (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08.2018, p. 17/08/2018, HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    7. Além disso, este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2021, p. 16/04/2021.  



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. Por fim, destaca-se que mediante pesquisa ao andamento do processo perante os sítios eletrônicos do STJ e do CNJ, referente ao Diário da Justiça Eletrônico Nacional — DJEN —, verificou-se que a decisão que não conheceu do Agravo em Recurso Especial nº 2.866.593/PR foi proferida em 14/03/2025, tendo sido disponibilizada no DJEN na data de 18/03/2025, publicada a decisão em 19/03/2025. Consta da autuação o nome da advogada Gisely Luize Ristow Lucinda, inscrita na OAB/PR sob o nº 110.338, tendo a defesa permanecido inerte, havendo a certificação do trânsito em julgado em 25/03/2025. A intimação do advogado constituído, no processo penal, é realizada mediante publicação do ato no órgão oficial, na linha do que já assentado por esta Suprema Corte: RHC nº 208.559-AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 18/12/2021, p. 25/01/2022). E ainda: 



    INTIMAÇÃO – DECISÃO – CIÊNCIA. A intimação para ciência de pronunciamento ocorre mediante publicação por órgão oficial incumbido da publicidade dos atos judicias, dirigindo-se ao advogado constituído – artigo 370, § 1º, do Código de Processo Penal.



    (HC nº 145.540/PE, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 15/12/2020, p. 11/01/2021)



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO INTEMPESTIVO. ARTS. 39 DA LEI Nº 8.038/1990 E 317 DO RISTF. CONTAGEM DO PRAZO EM DIAS CORRIDOS. INAPLICABILIDADE DO ART. 219, CAPUT, DO CPC. INCIDÊNCIA DO ART. 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    1. Conforme o art. 798 do Código de Processo Penal, “todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou feriado”. Inaplicabilidade do art. 219, caput, do CPC. 



    2. O termo a quo dos prazos recursais penais é o dia seguinte à data da intimação do defensor constituído, que é feita mediante publicação do ato decisório na imprensa oficial, ex vi do art. 370, § 1º, c/c o art. 798, §§ 1º e 5º, “a”, todos do CPP. 



    3. Interposto o agravo interno após esgotado o quinquídio legal (art. 39 da Lei nº 8.038/1990, c/c o art. 317 do STF), contado do dia imediatamente posterior à publicação da decisão agravada, manifesta sua intempestividade. 4. Agravo interno não conhecido.”



    (ARE nº 1.400.894-AgR/BA, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, j. 13/12/2022, p. 19/12/2022).



    10. Ante o exposto, nego seguimento habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido de liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 8 de julho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator